Tribunal: TJBA
Processo: 8113846-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8113846-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: LIANA BRANDAO DE OLIVA

Advogado(s): DANIEL MEDINA ATAIDE, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, NIVEA SANTOS FERREIRA

APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

Advogado(s):RENATA MALCON MARQUES, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. DIREITO DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCI
A
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA
RAZOABILIDADE.
HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA
MANTIDOS.
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra capítulos da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. A parte autora pleiteia a majoração da indenização e do percentual dos honorários de sucumbência. A ré, em contrarrazões, impugnou o benefício da gratuidade de justiça e sustentou a aplicação da pena de deserção, teses já superadas por decisão monocrática e pelo regular recolhimento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do conjunto fático-probatório; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios de sucumbência foram corretamente arbitrados à luz dos critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo contratual entre as partes está submetido ao regime do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva do transportador, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

A conduta da ré ao manter a passageira por mais de duas horas e meia dentro da aeronave, sem assistência material, e com chegada ao destino final após mais de 24 horas de atraso por perda de conexão, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, gerando sofrimento relevante e configurando dano moral indenizável.

A indenização por danos morais deve observar critérios como a gravidade da conduta, as consequências para a vítima, o porte econômico do ofensor e a função punitivo-pedagógica da reparação, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

O valor inicialmente arbitrado em R$5.000,00 revela-se insuficiente diante da extensão do dano e da capacidade econômica da ré, devendo ser majorado para R$15.000,00.

O arbitramento da verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor da condenação encontra respaldo no § 2º do art. 85 do CPC, considerando-se a baixa complexidade da causa, a ausência de dilação probatória – apenas valoração de prova documental - e a natureza repetitiva da demanda, não havendo motivo para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do transportador aéreo por atraso superior a 24 horas e ausência de assistência material é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, ensejando indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros da jurisprudência do tribunal.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve considerar os critérios do § 2º do art. 85 do CPC, sendo legítimo o percentual de 10% sobre o valor da condenação em causas de baixa complexidade e natureza repetitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CC, arts. 944 e 945; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.864.235/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.03.2022; STJ, REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8113846-35.2023.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
LIANA BRANDÃO DE OLIVA

e
apelad
a
,
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, em:

A)
C
o
nhecer
d
o Apelo d
a
autor
a
e dar-
lhe
provimento
parcial
para reformar, em parte, a sentença
a quo
com a
majoração da verba indenizatória a título de danos morais para o valor de R$
15
.000,00 (quinze
mil reais)
.

Salvador, .

12